Tribunal: TJDFT
Processo: 0747103-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747103-53.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: GEREMIAS RODRIGUES VALENCA AGRAVADO: GEREMIAS RODRIGUES VALENCA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e GEREMIAS RODRIGUES VALENÇA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70730952, que conheceu e deu parcialmente provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, para impedir a expedição de requisitório de parcela incontroversa no cumprimento de sentença originário. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração (IDs 70938080 e 70951684). Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação das partes embargadas para que querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 às 08:44:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora